Tribunal: TJES
Processo: 0020871-82.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020871-82.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO HELMER QUEIROZ DOS REIS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNGIBILIDADE.
AUXÍLIO-
doença
ACIDENT
ário
.
Lesão
PARCIAL E DEFINITIVA
.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I -

Pontuou-se
que “É firme o posicionamento do STJ de que em matéria previdenciária deve se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial” .

I
I -
O laudo
pericial
revel
ou
-se
conclusivo quanto a lesão existente, seu nexo de causalidade com o trabalho exercido
e sua consolidação, com a caracterização da incapacidade como parcial e definitiva, e ainda, quanto a possibilidade de reabilitação profissional.
Portanto, pelo que decorre da perícia
judicial
a que fora submetido o
apelado
,
não havendo nos autos nada que ilida tal conclusão,
este faz jus ao auxílio-doença acidentário, nos termos em que vertidos na sentença recorrida.

III -
N
a hipótese, o magistrado fixou de forma escorreita
o
termo
inicial
na data do requerimento administrativo
(10.12.2015)
,
com observância, inclusive, da
prescrição quinquenal das parcelas do benefício concedido,
eis que a

demanda em apreço fora ajuizada em 04.12.2020.

I
V
-
Apelo
conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0020871-82.2020.8.08.0024

APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO
:
MARCELO HELMER

QUEIROZ DOS REIS

JUÍZA: DRA.
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOSA SANTOS

VOTO

Trata-se
de
apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face de sentença proferida no bojo de ação
acidentária
ajuizada por
MARCELO HELMER

QUEIROZ DOS REIS
,
na qual fora
m

acolhidos o s pedido s autora is para
condenar a autarquia previdenciária
a
pagar o auxílio-doença acidentário, a partir da data de entrada do requerimento (DER), ou seja 10/12/2015, devendo ser pago até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios ou salários pagos pelo empregador;
proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio-doença acidentário durante o processo;
e
pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, nos moldes do art. 86 da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação.

O

INSS
,
em suas razões recursais, aduz,
em suma, que
“
Na petição inicial a parte autora requereu apenas a concessão do benefício de auxílio-acidente, portanto, não se pode analisar o direito a benefício por incapacidade temporária ou permanente, porque estranhos aos limites da lide posta”
e que
“as conclusões técnicas foram afastadas sem a devida fundamentação”.
Pugna, ao fim, que
“a DIB do benefício seja alterada para a data de início da incapacidade (DII)/da perícia em 05/08/2022”
e pela observância da prescrição quinquenal
.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem. De início, válido pontuar que
“É firme o posicionamento do STJ de que em matéria previdenciária deve se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial”
(
STJ,
REsp 1804312/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019).

N
esta perspectiva, nossa Corte Estadual enuncia exatamente que
“
em se tratando de ação previdenciária, vige o princípio da fungibilidade entre os benefícios requeridos, razão pela qual a eventual conclusão pericial e as provas dos autos podem conduzir ao deferimento de benefício diverso do pretendido na exordial, sem a ocorrência de julgamento extra ou ultra petita”.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0009167-73.2018.8.08.0014, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator Des. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Data: 15/May/2024)

A
ssim, não merece guarida a argumentação da autarquia previdenciária de que “
não se pode analisar o direito a benefício por incapacidade temporária ou permanente, porque estranhos aos limites da lide posta”.

Dito isto, é sabido que para a concessão de benefício acidentário mostra-se necessária a comprovação de três requisitos: a prova do acidente, o nexo causal entre o acidente e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Em relação ao
nexo causal,
é assente que
não precisa ser exclusivo na ocorrência acidentária,
pois
o artigo 21, inciso I, da Lei 8.213/91, enuncia que se equipara ao acidente de trabalho o que, malgrado não tenha sido a única causa,
tenha contribuído diretamente para a redução ou perda da capacidade laborativ
a.

Assim, acertada a sentença vergastada ao considerar que apesar da
lesão nos ombros do
a
utor ter sido decorrente das atividades laborativas desempenhadas e o

incapacitar para a sua atividade laboral habitual,
“observa-se que o Autor não está totalmente e definitivamente incapacitado para qualquer tipo de trabalho que lhe garanta a sua subsistência, estando plenamente recomendado que participe do processo de reabilitação profissional, conforme informado pelo Perito do Juízo”,
razão pela qual concedeu-lhe o auxílio-doença acidentário.

O laudo
pericial
revel
ou
-se
conclusivo quanto a lesão existente, seu nexo de causalidade com o trabalho exercido
e sua consolidação, com a caracterização da incapacidade como parcial e definitiva, e ainda, quanto a possibilidade de reabilitação profissional.

Portanto, pelo que decorre da perícia
judicial
a que fora submetido o
apelado
,
não havendo nos autos nada que ilida tal conclusão,
este faz jus ao auxílio-doença acidentário, nos termos em que vertidos na sentença recorrida.

Com relação ao argumento trazido em apelo
de
que
não laborou o magistrado primevo com acerto em relação ao marco inicial do aludido benefício,
constata-se que
“
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o termo inicial para concessão do benefício deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou a data do requerimento administrativo. Não há que se falar em concessão do benefício apenas a partir da confecção do laudo pericial, pois se trata apenas de prova apta a formar o convencimento do juiz.”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0003960-25.2018.8.08.0069, Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível, Relator Des. LUIZ GUILHERME RISSO, Data: 19/Sep/2023)

Aliás,
“
Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário.”
(
STJ,
REsp n. 1.786.736/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

A
Corte Cidadã enuncia, inclusive, que
“
Nos benefícios por incapacidade, inexistindo notícia de requerimento administrativo, o marco inicial de sua concessão deve ser fixado na data da citação, e não na data da juntada do laudo pericial.”

(
STJ,
AgInt no REsp n. 2.090.414/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

N
a hipótese, o magistrado fixou de forma escorreita aludido termo na data do requerimento administrativo
(10.12.2015)
,
com observância, inclusive, da
prescrição quinquenal das parcelas do benefício concedido,
eis que a

demanda em apreço fora ajuizada em 04.12.2020.

Digo i
sto porque
a Súmula 85 do STJ
dispõe que
“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

L
ogo, acertada se revela a sentença quando defere ao
apelado
o direito a perceber o auxílio-doença acidentário desde
o requ
e
rimento administrativo
até que se ultime a reabilitação profissional
também devidamente determinada mediante pagamento do auxílio-doença a partir de então

P
or fim, consigno que em relação aos demais pleitos constantes apenas com esteio na eventualidade e no bojo dos requerimentos do recurso, há evidente ausência de interesse em razão da sentença ter sido proferida nos mesmos moldes pugnados.

À luz do exposto
,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.